Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712630-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EVALDO JOSE DE SOUSA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 20157593, admitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150) (ID 56397136, e-STJ Fl.407/409), que firmou as teses descritas abaixo: (...) 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Em obediência ao comando exarado pela Corte Superior, verificou-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça e, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, foi negado seguimento ao recurso especial. Assim, o regime de repetitivos já foi observado por este Tribunal de Justiça. Antes o exposto, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029